Tribunal: TJDFT
Processo: 0001289-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR DO DANO MORAL PREVIAMENTE ESPECIFICADO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. TEMA 983. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. Sendo o caso dos autos, em que houve pedido expresso na denúncia ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, mantém-se a condenação em danos morais, sem que isso viole os princípios da ampla defesa, contraditório e congruência.
2. Recurso conhecido e desprovido.